Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009058-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46761945, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de cálculos relativas aos honorários da execução e a SOLANGE MARIA DA COSTA CROUZIER, SOLANGE MARIA DE SOUZA, SONIA MARIA CHATEAUBRIAND DUARTE GARGIULO, SUELI VIEIRA DE MEDEIROS MENDONÇA e SUELY SALES DE ALMEIDA. As partes foram intimadas sobre os valores apurados e ambas concordaram (ID: 47195956 e ID:50214399). Consta que SUELY SALES DE ALMEIDA renunciou ao crédito individualmente considerado que supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, com a retenção de honorários contratuais. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 46761945), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por SUELY SALES DE ALMEIDA devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIO em favor de SUELI VIEIRA DE MEDEIROS MENDONCA, com destaque dos honorários contratuais; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de SOLANGE MARIA DA COSTA CROUZIER, SOLANGE MARIA DE SOUZA e SONIA MARIA CHATEAUBRIAND DUARTE GARGIULO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de SUELY SALES DE ALMEIDA, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.800,00), com o destaque dos honorários contratuais; - RPV quanto aos honorários da execução. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 24 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador